Tribunal: TJSP
Processo: 1004311-12.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Decreto de procedência – Condenação dos réus no pagamento das custas e honorários, face o princípio da causalidade - Descabimento – Ausência de comprovação de tentativa de regularizar a situação extrajudicialmente – Réus que não se opuseram à pretensão – Inércia de ambas as partes – Condenação afastada, arcando cada parte com as custas dispendidas - Sentença

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Decreto de procedência – Condenação dos réus no pagamento das custas e honorários, face o princípio da causalidade - Descabimento – Ausência de comprovação de tentativa de regularizar a situação extrajudicialmente – Réus que não se opuseram à pretensão – Inércia de ambas as partes – Condenação afastada, arcando cada parte com as custas dispendidas - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029304
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004311-12.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
BARRETTA (ESPÓLIO), NADYMA ABAD BARRETTA ( REPRESENTADA POR )
(ESPÓLIO) e CARLOS EDUARDO BARRETTA ( REPRESENTANTE DE ), é apelada
MARIA OSCARISETE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004311-12.2017.8.26.0005 -Voto no 42.643
2
Voto no 42.643
Apelação Cível no 1004311-12.2017.8.26.0005
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional de São
Miguel Paulista
1a Instância: Processo no 1004311-12.2017.8.26.0005
Aptes.: Antonio Barreta (espólio) e Outro
Apda.: Maria Oscarisete dos Santos
VOTO DO RELATOR
EMENTA
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Decreto de
procedência Condenação dos réus no pagamento das custas e
honorários, face o princípio da causalidade - Descabimento
Ausência de comprovação de tentativa de regularizar a situação
extrajudicialmente Réus que não se opuseram à pretensão
Inércia de ambas as partes Condenação afastada, arcando cada
parte com as custas dispendidas - Sentença reformada Recurso
provido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença (fls.
191/196) proferida nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória, julgada
procedente, valendo como título a ser registrado perante o 12o Ofício de
Registro de Imóveis do Município de São Paulo. Pelo princípio da
causalidade, condenou os réus no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformados,
apelam
os
réus
(fls.
198/210),
sustentando que a inércia partiu da autora, a qual nunca contatou os réus para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004311-12.2017.8.26.0005 -Voto no 42.643
3
que outorgassem a escritura do imóvel, devendo ser invertidos os ônus da
sucumbência. Alternativamente, que cada parte assuma os honorários de seus
patronos, tendo em vista a existência de culpa concorrente quanto à
inexistência de escrituração. Ainda, que se mantida a condenação, os
honorários sejam fixados por equidade, em valor razoável.
Contrarrazões às fls. 215/218.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O contrato particular de compra e venda foi firmado pelas
partes em 1o de maio de 1989.
A parte autora justifica o ingresso da ação com a alegação
de que “até a presente data não conseguiu contato com os requeridos para
conseguir a escritura definitiva do imóvel”.
Todavia, não há nos autos a comprovação de qualquer
tentativa nesse sentido, seja por meio de testemunhas ou por notificação
extrajudicial.
Os réus, respectivos espólios, haja vista o tempo
decorrido desde a assinatura do contrato, em suas contestações não se
opuseram ao pedido de adjudicação e afirmaram que nunca foram procurados
pela autora para a lavratura da escritura, alegação esta que se coaduna com a
ausência de qualquer comprovação pela autora nesse sentido.
Não tendo a autora demonstrado que procurou regularizar
a situação do imóvel extrajudicialmente, aliada à falta de oposição dos réus
quando tomaram conhecimento da ação, tem-se que não se pode considerar
como exclusivamente destes a conduta causadora da propositura da ação.
Óbvio que os réus também não procuraram a autora para
cumprirem com a obrigação de lavrar a escritura, de modo que a inércia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004311-12.2017.8.26.0005 -Voto no 42.643
4
ambas as partes deu causa à propositura da ação.
Nesse sentido:
1019045-11.2016.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Relator(a): Fernanda Gomes Camacho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/08/2019
Data de publicação: 07/08/2019
Ementa: ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
SUCUMBÊNCIA.
Sentença
de
procedência do pedido. Não condenação das rés nas verbas de sucumbência. Não
cabimento do inconformismo da autora. Não comprovação de tentativa de regularizar a
situação extrajudicialmente. Escritura de compra e venda não realizada em decorrência da
conduta de ambas as partes. Princípio da causalidade. Sentença mantida. Recurso não
provido.
De referido julgado, pertinente a transcrição de parte da
fundamentação lá adotada e que aqui também se aplica:
“... Em que pesem os argumentos da apelante, não há
nos autos qualquer prova de que esta tenha tentado regularizar a situação do
imóvel extrajudicialmente. Ademais, o contrato foi celebrado em 1990, o
último recibo de pagamento das parcelas data de 1997 (fls. 40) e a
separação judicial ocorreu em 2005. O longo período entre a quitação e o
ajuizamento da demanda justifica a não localização dos réus nos endereços
informados no contrato. Destarte, a não realização da escritura se deve à
conduta de ambas as partes, que não realizaram a escritura pública de
compra e venda, de maneira que, pelo princípio da causalidade, não há que
se falar em condenação das requeridas ao pagamento das verbas de
sucumbência”.
Nesta conformidade, não há como imputar a nenhum dos
litigantes o pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte
adversa, arcando cada qual com as custas processuais que dispendeu, tendo
em vista que a conduta de ambos acarretou a inexistência de escrituração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004311-12.2017.8.26.0005 -Voto no 42.643
5
imóvel.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

SALLES ROSSI
Relator